Tribunal: TJMT
Processo: 1017025-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos processos administrativos e, consequentemente, extintos os decorrentes créditos tributários. O apelante sustenta ausência de interesse de agir ante termo de confissão de débito e adesão a parcelamento; a regularidade dos processos administrativos e, subsidiariamente, impossibilidade da declaração de nulidade do processo administrativo diante de eventual vício sanável.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da alegação de ausência de interesse de agir em razão de anuência a termo de confissão de débito e adesão a parcelamento; e (ii) avaliar a regularidade das notificações realizadas no âmbito dos processos administrativos.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de interesse de agir, baseada em parcelamento firmado em 15/12/2017, não se caracteriza como fato superveniente, configurando inovação recursal vedada pelo art. 493 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.
4. Os processos administrativos apresentaram vícios na notificação da parte autuada, eis que realizadas por edital sem a devida diligência prévia para localização do sujeito passivo, contrariando o Decreto Federal n. 2.181/97, que estabelece que a notificação por edital é autorizada apenas subsidiariamente (vigente à época).
5. A ausência de diligências para localizar o autuado e a notificação irregular afrontam o devido processo legal e o direito de defesa, tornando nulos os processos administrativos e, consequentemente, os créditos tributários decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inovação recursal em sede de apelação, salvo em hipóteses de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, é vedada pelo ordenamento jurídico. A ausência de diligências prévias para a notificação pessoal ou postal do autuado em processos administrativos, realizadas por edital de forma irregular, configura violação do devido processo legal e do direito de defesa, ensejando a nulidade do processo e dos créditos tributários decorrentes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Decreto Federal n. 2.181/97.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2020, DJe 02/02/2021; TJES, Apelação Cível 0018478-98.2014.8.08.0347; TJRJ, Apelação Cível 0051886-40.2017.8.19.0001; TJTO, Apelação Cível 0031412-19.2019.8.27.2729.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017025-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.928.577/0001-19 (APELADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos processos administrativos e, consequentemente, extintos os decorrentes créditos tributários. O apelante sustenta ausência de interesse de agir ante termo de confissão de débito e adesão a parcelamento; a regularidade dos processos administrativos e, subsidiariamente, impossibilidade da declaração de nulidade do processo administrativo diante de eventual vício sanável.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da alegação de ausência de interesse de agir em razão de anuência a termo de confissão de débito e adesão a parcelamento; e (ii) avaliar a regularidade das notificações realizadas no âmbito dos processos administrativos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de interesse de agir, baseada em parcelamento firmado em 15/12/2017, não se caracteriza como fato superveniente, configurando inovação recursal vedada pelo art. 493 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

4. Os processos administrativos apresentaram vícios na notificação da parte autuada, eis que realizadas por edital sem a devida diligência prévia para localização do sujeito passivo, contrariando o Decreto Federal n. 2.181/97, que estabelece que a notificação por edital é autorizada apenas subsidiariamente (vigente à época).

5. A ausência de diligências para localizar o autuado e a notificação irregular afrontam o devido processo legal e o direito de defesa, tornando nulos os processos administrativos e, consequentemente, os créditos tributários decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A inovação recursal em sede de apelação, salvo em hipóteses de matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, é vedada pelo ordenamento jurídico. A ausência de diligências prévias para a notificação pessoal ou postal do autuado em processos administrativos, realizadas por edital de forma irregular, configura violação do devido processo legal e do direito de defesa, ensejando a nulidade do processo e dos créditos tributários decorrentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Decreto Federal n. 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2020, DJe 02/02/2021; TJES, Apelação Cível 0018478-98.2014.8.08.0347; TJRJ, Apelação Cível 0051886-40.2017.8.19.0001; TJTO, Apelação Cível 0031412-19.2019.8.27.2729.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo apelado URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos processos administrativos sob n. 0110-012.526-4, 0111-016.181-4 e 0110-014.234-9, e, consequentemente, declarando extintos os créditos tributários constantes das CDA’s n. 20161516, 20161431 e 2016490.

Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento do valor referente às custas processuais, devidamente atualizados, bem como o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Assegura o Estado de Mato Grosso ter a parte adversa assinando termo de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento, que implicaria em renúncia a qualquer direito de discussão sobre a dívida.

Assevera que “
a parte autora, em nenhum momento, traz provas de que tenha sido coagida a firmar o Termo de Confissão e Parcelamento de Débito junto à SEFAZ/MT
”.

Afiança, no que tange ao cerceamento de defesa, que “
a despeito da fiel observância à norma jurídica, a sentença proferida não reconheceu a validade das notificações por edital e, em consequência, sobretudo porque desconsiderou a obrigação da empresa infratora de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao PROCON, bem como a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
”.

Afirma que “
à parte autora foi oportunamente notificada antes da prolação da decisão administrativa, de maneira que a insurgência manifestada não encontra qualquer amparo nas peças processuais e, consequentemente, carece de reforma a sentença que declarou a ilegalidade das multas administrativas
”.

Acentua, subsidiariamente, a impossibilidade da declaração de nulidade do processo administrativo diante de eventual vício sanável, alegando que a suposta nulidade apenas poderia influenciar os atos posteriores ao suposto vício, o que sequer atinge o próprio auto de infração e a aplicação da penalidade em si, requerendo a reabertura de prazo para apresentar o recurso administrativo.

Diante do exposto, pugna o Estado de Mato Grosso pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja declarada a validade dos débitos em discussão, ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para apresentar o recurso administrativo.

A parte apelada/autora apresentou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (ID 246181202).

Manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça ser desnecessária sua intervenção (ID 255409685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos processos administrativos sob n. 0110-012.526-4, 0111-016.181-4 e 0110-014.234-9, e, consequentemente, declarando extintos os créditos tributários constantes das CDA’s n. 20161516, 20161431 e 2016490.

No que tange à ausência de interesse de agir suscitado em apelação, tendo em vista ter o contribuinte assinando o termo de confissão de débito fiscal e aderido à parcelamento de débito, trata-se de inovação recursal,

Isso porque, consta nas Consultas Detalhadas se Processo Auto se Infração que a apelada aderiu à negociação de pagamento em 15/12/2017. Ademais, tem-se que a sentença recorrida foi prolata em 07/06/2024, ou seja, mais de 6 anos após as referidas negociações.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “
a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021).

Certo é que o fato novo deve ser apresentado na primeira oportunidade que se tem para fazê-lo, sob risco de preclusão consumativa, já que o art. 493 do CPC, na parte final, prescreve que caberá ao juiz tomar o fato novo em consideração no momento de proferir a decisão.

Portanto, não é lícito à parte recorrente deduzir perante o juízo
ad quem
alegações diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo
. E assim o é porque o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.

No presente caso, poderia o Estado de Mato Grosso ter informado o juízo de Primeiro Grau acerca do parcelamento, eis que firmado em 15/12/2017,
não sendo, portanto,
fatos supervenientes, ocorridos após a publicação da sentença.

Portanto, considerando que os parcelamentos suscitados apenas neste grau de jurisdição poderiam ter sido apresentadas, desde logo, ao juízo
a quo
, não deve a matéria ser conhecida, por nítida inovação recursal.

Acerca das notificações realizadas pela via editalícia, o Decreto Federal n. 2.181/97, no § 2o do art. 42 (vigente à época), estabelece que a notificação da reclamada, em processo administrativo deflagrado no âmbito do Procon, ocorrerá pessoalmente ou por correio, sendo a notificação por edital autorizada apenas subsidiariamente.

Observa-se que nos processos administrativos n. 0110-012.526-4 e 0111-016.181-4, consta manifestação da requerente para envio de intimações aos advogados constituídos, o que não fora observado pelo órgão administrativo (IDs 246179189 - Pág. 5 e 246179191 - Pág. 9), de modo que as notificações acerca das decisões administrativas foram encaminhadas para endereços distintos dos informados pelos patronos da contribuinte (IDs 246179190 - Pág. 35 e 246179199 - Pág. 1).

Já no processo administrativo n. 0110-014.234-9, sequer há comprovação do envio de notificação com aviso de recebimento acerca da decisão administrativa proferida.

Relata-se o Procon não realizou diligências prévias para localização do sujeito passivo, necessárias para a notificação por edital, eis que se trata de medida excepcional.

Nesses termos:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO. PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO
.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
.
MEDIDA EXCEPCIONAL
.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que a análise sobre a validade da notificação por edital do sujeito passivo no procedimento administrativo instaura pelo Procon municipal prescinde de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é adequada para discutir a validade do crédito não tribuário inscrito em dívida ativa, nos termos da Súmula n. 393 do STJ. 2) A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto aos “acusados em geral” como aos “litigantes, em processo judicial ou administrativo” (inciso LV do art. 5o da CF). 3)
No processo de inscrição do crédito (tributário ou não) em dívida ativa, insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte para o exercício do contraditório prévio, sendo a sua ausência causa suficiente para gerar a nulidade do lançamento e da execução fiscal correspondente
. 4) A propósito, colhe-se da ratio decidendi do REsp 1.350.804-PR, submetido à sistemática do julgamento repetitivo, três requisitos prévios à inscrição em dívida ativa: 1o) a presença de lei autorizativa para a apuração administrativa (constituição); 2o) a oportunização de contraditório prévio nessa apuração; e 3o) a presença de lei autorizativa para a inscrição do débito em dívida ativa. 5) Por consectário, é possível concluir que a notificação da obrigação, oportunizando-se o exercício da defesa, é pressuposto de exigibilidade do crédito e de validade da CDA e do executivo fiscal. 6)
Afronta o devido processo legal a notificação por edital no processo administrativo de constituição do crédito inscrito em dívida ativa, quando não realizadas diligências prévias para localização do sujeito passivo
. 7) Recurso desprovido
”. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018478-98.2014.8.08.0347, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2a Câmara Cível)

Portanto, houve afronta ao devido processo legal a citação por edital nos processos administrativos desprovidas de tentativas prévias de localização do sujeito passivo, o que torna irregular a notificação da parte autuada.

Por fim, não demonstrado pelo PROCON efetivo óbice à notificação pessoal ou postal da reclamada, no endereço indicado por seu patrono, acerca do ato administrativo que lhe aplicou multa, a publicação de edital para esse desiderato configura cerceamento ao direito de defesa.

Corroborando o quanto exposto:

“
Apelação Cível. Ação Anulatória de Ato Administrativo e Débito Fiscal. Processo Administrativo movido pelo Procon/RJ em decorrência de reclamação feita por consumidora acerca de supostas violações à legislação consumidora perpetradas pela incorporadora Autora. Condenação administrativa ao pagamento de multa. Ação judicial ajuizada pela incorporadora ao argumento de que haveria diversas irregularidades no processo administrativo que teriam violado seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sentença de improcedência. Apelo da Autora que merece acolhida com a consequente reforma do julgado impugnado.
Realização de notificação por edital da incorporadora autuada para comunicar a instauração do processo administrativo sem que tivesse havido, antes, o esgotamento das tentativas de sua localização
. Precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, também no processo administrativo, para realização de notificação por edital, afigura-se essencial o esgotamento prévio das diligências para localização da parte interessada. Inteligência da Lei Estadual n. 6.007/2011, que rege o procedimento sancionatório do Procon/RJ e em cujo artigo 7o, III, estabelece que
"Será obrigatoriamente pessoal a citação do autuado para a instauração de processo administrativo sancionatório", mostrando-se possível a notificação por edital apenas se não encontrado o interessado
. Na espécie, embora tenha havido a tentativa de notificação da incorporadora em dois endereços distintos, nenhum deles consta, no Cadastro da Receita Federal, como seu endereço principal. Irregularidade na notificação da Autora no processo administrativo que gerou flagrante prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Reforma da sentença que se impõe para julgar procedente a Ação movida pela Autora, ora Apelante, com a consequente anulação do processo administrativo impugnado a partir da irregular notificação editalícia da parte autuada
. Recurso conhecido e provido
” (TJRJ - APL: 00518864020178190001 202200174970, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MULTA APLICADA PELO PROCON - NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL DA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - VÍCIO INSANÁVEL - NULIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA QUE DECRETOU A NULIDADE DA CDA ACERTADA E MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Observa-se que a citação válida é pressuposto de validade do processo, seja ele administrativo ou judicial, uma vez que se trata de elemento instaurador do indispensável contraditório no processo, de modo que eventual falta ou nulidade da citação contamina todo o processo, tratando-se, pois, de nulidade insanável. 2 - Em que pesem os argumentos suscitados pelo Apelante, verifica-se que
a intimação editalícia deve ser feita de maneira criteriosa e com o esgotamento das vias de localização do notificado pelo órgão administrativo julgador, no caso o PROCON
. 3 -
A ausência de comunicação válida a respeito da decisão proferida pelo órgão competente implica em manifesto cerceamento de defesa do autuado, em razão de que lhe foi inviabilizada a oportunidade de apresentar recurso administrativo para tentar desconstituir a multa aplicada
. 4 -
Observa-se que não há embasamento legal para que o PROCON tenha agido da forma como agiu, notificando a empresa apelante pela via editalícia, quando esta, efetivamente não está em lugar incerto e não sabido, haja vista que o Decreto 2.181/97, no § 2o, art. 42, positiva que somente poderá ser feita a notificação via edital "quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal", o que não é o caso dos autos
. 5 - Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido
”. (TJTO - Apelação Cível, 0031412-19.2019.8.27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , 2a TURMA DA 1a CÂMARA CÍVEL , julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020 15:40:56) (TJTO - AC: 00314121920198272729, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 09/12/2020, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Portanto, uma vez evidenciada a violação do direito de defesa, resta patente a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, em consequência, majoro os honorários advocatícios para 11% do valor atualizado da ação, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024